Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706787-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: FALCAO &amp; FALCAO RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23823593) interposto por TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por FALCÃO E FALCÃO RESTAURANTE LTDA. ME em desfavor do CONSÓRCIO TIISA – CMT. Vislumbra-se a possibilidade de o r. decisum atacado ser contrário ao entendimento de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, referente ao Tema 1051. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, conforme disposto nos artigos 932, V, b, e 1.019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador